Tribunal: TJMT
Processo: 1011923-17.2023.8.11.0002
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011923-17.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO,

DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EDNIR RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 395.449.741-72 (APELANTE), EDER AZEVEDO RAMOS - CPF: 839.792.801-44 (ADVOGADO), REGINA AUXILIADORA DA CONCEICAO RODRIGUES - CPF: 486.712.741-87 (APELANTE), YURI DE OLIVEIRA MOURA - CPF: 032.914.461-86 (ADVOGADO), LUIZ GONCALO DE OLIVEIRA NETO - CPF: 033.665.861-33 (ADVOGADO), REGINA AUXILIADORA DA CONCEICAO RODRIGUES - CPF: 486.712.741-87 (APELADO), YURI DE OLIVEIRA MOURA - CPF: 032.914.461-86 (ADVOGADO), LUIZ GONCALO DE OLIVEIRA NETO - CPF: 033.665.861-33 (ADVOGADO), EDNIR RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 395.449.741-72 (APELADO), EDER AZEVEDO RAMOS - CPF: 839.792.801-44 (ADVOGADO), JOSE ILSON CARLOS RODRIGUES - CPF: 325.739.791-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DE EDNIR RODRIGUES DOS SANTOS E DESPROVEU O APELO DE REGINA AUXILIADORA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RETOMADA ARBITRÁRIA DE IMÓVEL. EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. ABUSO DE DIREITO. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. AMEAÇAS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Dupla apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória por danos materiais e morais, reconhecendo a ilegitimidade passiva de JOSÉ ILSON CARLOS RODRIGUES e condenando REGINA AUXILIADORA ao pagamento de R$ 2.900,00 a título de danos materiais e R$ 10.000,00 por danos morais. A autora/apelante EDNIR pleiteia majoração das indenizações e reintegração do segundo réu ao polo passivo. A ré/apelante REGINA postula reforma integral da sentença.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se JOSÉ ILSON CARLOS RODRIGUES possui legitimidade passiva para responder solidariamente pelos danos causados, independentemente de sua ausência no contrato de locação; (ii) saber se a condenação por danos materiais no valor de R$ 2.900,00 encontra adequado amparo probatório; e (iii) saber se a condenação por danos morais no montante de R$ 10.000,00 reflete adequadamente a gravidade das condutas ilícitas praticadas pelos réus na retomada arbitrária do imóvel.

III. Razões de decidir

3. A legitimidade passiva de JOSÉ ILSON CARLOS RODRIGUES decorre da responsabilidade extracontratual por ato ilícito, fundamentada na coautoria dos atos danosos praticados em conjunto com sua esposa, configurando solidariedade nos termos do artigo 942, parágrafo único, do Código Civil, independentemente de vínculo contratual formal.

4. A condenação por danos materiais encontra sólido fundamento probatório no conjunto de boletins de ocorrência, fotografias e, principalmente, nas notas fiscais e recibos que comprovam especificamente o valor dos bens subtraídos (serra fita de bancada, chapa sanduicheira e botijão de gás), observando criteriosamente o ônus probatório que recaía sobre o autor.

5. A retomada forçada do imóvel mediante fechamento com tapumes metálicos, correntes e cadeados, somada às graves ameaças proferidas, configurou exercício arbitrário das próprias razões e abuso de direito, violando os limites impostos pela boa-fé e pelo fim social do direito de propriedade, justificando a reparação moral fixada.

6. A vedação à autotutela constitui princípio fundamental do ordenamento jurídico, impondo que mesmo situações de inadimplemento ou término de relação locatícia sejam dirimidas pelos meios processuais adequados, não autorizando a retomada unilateral violenta do bem.

IV. Dispositivo e tese

7. Negado provimento ao recurso de REGINA AUXILIADORA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES. Parcial provimento ao recurso de EDNIR RODRIGUES DOS SANTOS, exclusivamente para afastar a preliminar de ilegitimidade passiva e determinar a reintegração de JOSÉ ILSON CARLOS RODRIGUES ao polo passivo com responsabilidade solidária.

Tese de julgamento:

"1. A responsabilidade civil solidária por ato ilícito independe de vínculo contratual formal quando demonstrada a coautoria na prática de condutas danosas. 2. A tutela possessória independe da discussão acerca da validade do título que origina a posse, sendo vedada a autotutela mesmo em situações de eventual inadimplemento ou término de relação locatícia, devendo tais questões ser dirimidas pelos meios processuais adequados."

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 186, 187, 927 e 942, parágrafo único; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT 10322832620188110041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 28/09/2022; TJ-MT - Agravo de Instrumento 10112150220258110000, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 24/06/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recursos de apelação
interpostos por
REGINA AUXILIADORA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES e EDNIR RODRIGUES DOS SANTOS,
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da
4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT
, que nos autos
ação indenizatória por danos materiais e morais proposta por
EDNIR RODRIGUES DOS SANTOS
, julgou parcialmente procedente os pedidos,
reconhecendo a ilegitimidade passiva de JOSÉ ILSON CARLOS RODRIGUES, extinguindo o processo em relação a ele. Rejeitou a preliminar de inépcia da petição inicial. No mérito, julgou parcialmente procedente o pedido, condenando REGINA AUXILIADORA ao pagamento de R$ 2.900,00 a título de danos materiais e R$ 10.000,00 a título de danos morais, além de custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

Inconformada,
a autora/apelante
EDNIR
interpôs apelação (Id. 308060415), pleiteando a majoração da indenização por danos materiais para R$ 11.500,00 e a majoração da indenização por danos morais para R$ 20.000,00. Impugnou também, a ilegitimidade passiva de JOSÉ ILSON CARLOS RODRIGUES, pleiteando sua reintegração ao polo passivo com reconhecimento de sua responsabilidade solidária.

A requerida/apelante
REGINA
também apelou (Id. 308060417), postulando a reforma integral da sentença com improcedência total dos pedidos, subsidiariamente, a redução dos valores indenizatórios, o reconhecimento de sucumbência recíproca e a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Este Relator
indeferiu o pedido de justiça gratuita
da apelante REGINA, oportunizando, contudo, o parcelamento das custas em três parcelas (Id. 311967378). A primeira parcela foi recolhida pela Apelante (Id. 313515384).

As apelantes apresentaram suas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
recursos de apelação
interpostos por
REGINA AUXILIADORA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES e EDNIR RODRIGUES DOS SANTOS,
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da
4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT
, que nos autos
ação indenizatória por danos materiais e morais proposta por
EDNIR RODRIGUES DOS SANTOS
, julgou parcialmente procedente os pedidos,
reconhecendo a ilegitimidade passiva de JOSÉ ILSON CARLOS RODRIGUES, extinguindo o processo em relação a ele. Rejeitou a preliminar de inépcia da petição inicial. No mérito, julgou parcialmente procedente o pedido, condenando REGINA AUXILIADORA ao pagamento de R$ 2.900,00 a título de danos materiais e R$ 10.000,00 a título de danos morais, além de custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

Ambos os recursos foram interpostos tempestivamente, observando o prazo de 15 dias úteis previsto no art. 1.003, §5o, do CPC.

DA PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE PASSIVA DE JOSÉ ILSON CARLOS RODRIGUES

A autora/apelante
EDNIR
requer a reforma da sentença que excluiu o segundo réu
JOSÉ ILSON CARLOS RODRIGUES
, para que ele seja
reintegrado ao processo e condenado solidariamente
. Sustenta que, embora não fizesse parte do contrato de locação, ele participou ativamente dos atos ilícitos, como o bloqueio do imóvel e as ameaças verbais, sendo responsável pelos danos causados.

Em resumo, José Ilson Carlos Rodrigues é apontado pelo autor/apelante
EDNIR
como uma figura central nos eventos que levaram aos danos, sendo o responsável direto pelas ameaças que intimidaram o autor e o impediram de proteger seu patrimônio. Apesar disso, foi excluído do processo em primeira instância por não ser signatário do contrato de locação.

Todavia, o juízo de primeira instância acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva. O magistrado entendeu que, embora o autor alegue sua participação nos fatos, isso não seria suficiente para torná-lo parte legítima para responder por danos decorrentes da relação de locação, da qual ele não participou formalmente. O processo foi extinto sem resolução de mérito em relação a ele.

Diferentemente, entendo que a legitimidade passiva de JOSÉ ILSON CARLOS RODRIGUES não decorre da relação contratual de locação, mas sim dos atos ilícitos autônomos que ele pessoalmente praticou, os quais causaram danos diretos ao autor e estão intrinsecamente ligados ao deslinde da relação negocial.

O fato de ele ser casado com a primeira ré e agir em conjunto com ela em todos os momentos — desde as negociações até os atos de esbulho e ameaça — evidencia um claro liame subjetivo e uma atuação em benefício comum. Portanto, sua exclusão do polo passivo, baseada unicamente na ausência de seu nome no contrato de locação, representa uma análise excessivamente formalista que ignora a sua participação direta e causal nos fatos que ensejaram a demanda indenizatória.

Com base nas informações e provas documentais disponíveis, a responsabilidade solidária de JOSÉ ILSON CARLOS RODRIGUES pode ser fundamentada juridicamente com base em sua participação direta e causal nos atos ilícitos que geraram os danos ao autor, independentemente de ele não figurar no contrato de locação.

A responsabilidade de José Ilson não é contratual, mas sim extracontratual (ou aquiliana), decorrente de ato ilícito, conforme previsto no Código Civil. A solidariedade, neste caso, surge da coautoria na prática dos atos danosos.

O parágrafo único do artigo 942 do Código Civil estabelece que
"são solidariamente responsáveis com os autores os co-autores e as pessoas designadas no art. 932"
. José Ilson agiu em conjunto com sua esposa, a primeira ré, em todas as fases do conflito, desde a promessa de renovação do contrato até os atos de coerção. A atuação conjunta e coordenada para um fim comum (retomada forçada do imóvel) caracteriza a coautoria no ato ilícito,
gerando a responsabilidade solidária pela reparação integral dos danos.

A própria sentença reconheceu que o fechamento do estabelecimento e o impedimento de acesso configuraram exercício arbitrário das próprias razões, uma conduta civilmente ilícita que gera o dever de indenizar. José Ilson é apontado como participante direto dessa ação.

A responsabilidade solidária de José Ilson está fundamentada na teoria do ato ilícito e na coautoria
, com base nos artigos 186, 187, 927 e 942 do Código Civil.

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Art. 942. Os bens do responsável pela ofensa ou violação do direito de outrem ficam sujeitos à reparação do dano causado; e, se a ofensa tiver mais de um autor, todos responderão solidariamente pela reparação.

Parágrafo único.
São solidariamente responsáveis com os autores os co-autores
e as pessoas designadas no art. 932.

As provas documentais, como os boletins de ocorrência, o termo de audiência, as fotografias do local e a própria narrativa fática consistente do autor, demonstram sua participação direta, voluntária e decisiva nos atos que causaram os danos materiais e morais,
o que o torna parte legítima e solidariamente responsável
pela reparação, independentemente de sua ausência formal no contrato de locação.

A responsabilidade civil não se limita às obrigações contratuais, abrangendo qualquer conduta ilícita que cause danos a outrem. A participação ativa na conduta lesiva é suficiente para atrair a responsabilidade civil, independentemente de vínculo contratual.

AFASTO

a preliminar de ilegitimidade passiva e determino a reintegração do réu JOSÉ ILSON CARLOS RODRIGUES
ao polo passivo da demanda.

·

DANOS MATERIAIS

A reparação por danos materiais pleiteada pelo autor decorre da perda e depredação de seus bens móveis, que eram essenciais para sua atividade comercial e integravam sua residência, estabelecida em um ponto comercial localizado às margens da Rodovia Mário Andreazza, em Várzea Grande/MT, próximo à ponte sobre o rio Cuiabá (no sentido Ponte/Trevo do Lagarto).

Neste local, o autor mantinha um comércio de venda de água de coco e outras frutas, em uma estrutura construída com materiais madeireiros, como vigas e palhas.

A demanda indenizatória surge após a conduta ilícita dos réus que, ao retomarem o imóvel de forma arbitrária, bloquearam o acesso ao local com tapumes metálicos, correntes e cadeados, impedindo o autor de proteger ou retirar seus equipamentos, como freezers, geladeira, serra-fita para processamento de cocos, chapa de lanches e outros utensílios.

O magistrado de primeiro grau fundamentou a condenação parcial por danos materiais no valor de R$ 2.900,00
com base em uma análise criteriosa e restritiva das provas apresentadas pelo autor. A decisão reconheceu a validade dos boletins de ocorrência, que relatavam o desaparecimento de bens, por estarem corroborados por outras provas documentais, como fotografias do estabelecimento e, crucialmente, notas fiscais e recibos.

O juiz considerou comprovado o prejuízo apenas em relação aos itens cuja aquisição e valor foram especificamente demonstrados por essa documentação — a saber,
a serra fita de bancada, a chapa sanduicheira e o botijão de gás.
Em contrapartida, a sentença negou a indenização pelos demais equipamentos e investimentos alegados, sob o fundamento de que, para esses outros bens, não havia "prova específica do valor desses investimentos", razão pela qual não poderiam ser considerados para fins indenizatórios

Portanto, o autor/apelante pleiteia majoração para R$ 11.500,00, alegando que outros equipamentos foram perdidos, e a ré/apelante pleiteia o afastamento da condenação pelos danos materiais.

O que se constata, é que
a condenação por danos materiais encontra sólido amparo jurídico
na comprovação do
ato ilícito
praticado pela ré, do dano efetivamente sofrido pelo autor e do nexo de causalidade entre ambos, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil.

Conforme acertadamente ponderado pelo juízo de primeiro grau, a conduta da ré REGINA, e aqui, eu retomo a responsabilidade solidária do requerido JOSÉ, em promover o fechamento arbitrário do estabelecimento com tapumes, correntes e cadeados, impedindo o autor de retirar seus bens, configura exercício arbitrário das próprias razões e abuso de direito, conduta esta civilmente ilícita que gera o dever de indenizar.

A materialidade do prejuízo foi devidamente demonstrada por um conjunto probatório coeso, composto por boletins de ocorrência que narram o furto dos equipamentos, registros fotográficos que atestam a existência dos bens no local e, de forma crucial, por notas fiscais e recibos que especificam o valor dos itens subtraídos.

Ao valorar essas provas, a sentença agiu com a devida cautela, condenando a ré ao ressarcimento apenas dos bens cuja existência e valor foram inequivocamente comprovados — a serra fita de bancada, a chapa sanduicheira e o botijão de gás — totalizando o montante de R$ 2.900,00, mantendo-se adstrita ao que foi efetivamente provado nos autos e afastando a indenização sobre itens sem comprovação específica de seu valor, em estrita observância ao ônus probatório que incumbia ao autor.

O autor registrou múltiplos boletins de ocorrência que foram juntados ao processo (Id. 308060351, 308060353 e 308060355). O segundo B.O., em particular, foi fundamental, pois nele o autor detalhou os bens que percebeu terem sido furtados logo após o arrombamento, como a "serra fita de bancada, chapa sanduicheira, e botijão de gás". Embora a defesa alegue que o B.O. é um documento unilateral, a sentença reconheceu acertadamente seu valor probatório por estar corroborado por outras provas.

De igual modo, as fotografias anexadas aos autos (Id. 308059899) desempenharam um papel vital. Elas serviram para mostrar o estado do estabelecimento antes dos fatos, incluindo a presença de alguns equipamentos como a serra-fita; comprovar o ato ilícito dos réus (o fechamento do local com tapumes, correntes e cadeados); evidenciar a violação do imóvel e a depredação de bens, como freezers vandalizados, reforçando a credibilidade às alegações do autor.

O autor juntou um termo de audiência referente à ameaça sofrida (Doc. 8). Embora relacionado principalmente ao dano moral, este documento ajudou a construir o contexto de coação e impedimento de acesso ao local,
justificando a vulnerabilidade em que os bens foram deixados e a impossibilidade do autor de protegê-los.

Essa articulação probatória permitiu ao juiz concluir que o autor efetivamente possuía os bens, que eles estavam no local e que desapareceram após a conduta ilícita dos réus, resultando na condenação parcial.
A sentença deve ser mantida
no que tange aos danos materiais, pois agiu com acerto o magistrado ao fixar a indenização no montante de R$ 2.900,00, reflete uma análise prudente das provas, condenando a ré a reparar apenas o dano efetivamente demonstrado, em conformidade com o ônus probatório que recaía sobre o autor.

·

DANOS MORAIS

A sentença condenou a ré/apelante ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais, baseando-se em
dois eixos principais de

conduta ilícita
, que, somados, ultrapassaram o mero dissabor e configuraram um abalo significativo à dignidade do autor:
exercício arbitrário das próprias razões e ameaças graves e constrangimento.

O juiz considerou que a forma como a ré retomou o imóvel foi ilegal e arbitrária. A conduta de fechar o estabelecimento com tapumes metálicos, arrombar a porta e bloquear o acesso com correntes e cadeados, impedindo o autor de retirar seus pertences e continuar sua atividade comercial, foi classificada como um ato ilícito que gera o dever de indenizar. Essa ação privou o autor de seu meio de sustento e de seus bens, causando-lhe angústia e humilhação.

A sentença deu especial relevância às ameaças proferidas contra o autor, que foram devidamente registradas em boletim de ocorrência e termo de audiência. A expressão "churrasquinho", utilizada em referência ao estabelecimento de madeira do autor, foi interpretada como uma ameaça velada de incêndio, gerando um fundado temor pela integridade física e patrimonial da vítima. O magistrado entendeu que tal conduta é reprovável e extrapola o dissabor cotidiano, causando efetivo abalo psicológico e constrangimento que merecem reparação. A sentença também reconheceu que houve novas ameaças após o autor denunciar a ocupação irregular à SINFRA (Id. 308060360).

Analisando o conjunto probatório, constato ainda, que além dos
dois eixos principais de

conduta ilícita
, há
abuso de direito
por parte dos réus, Regina Auxiliadora e José Ilson, materializa-se na forma como exerceram a prerrogativa de reaver o imóvel, extrapolando manifestamente os limites impostos pela boa-fé e pelo fim social do direito de propriedade. Mesmo que assistisse à primeira ré o direito de retomar a posse após o fim do contrato, a conduta conjunta de ambos os réus — consistente no fechamento abrupto do estabelecimento com tapumes metálicos, arrombamento da porta, bloqueio da entrada com correntes e cadeados, e, crucialmente, nas graves ameaças proferidas pelo segundo réu, como a de transformar o local em um "churrasquinho" — configura um ato ilícito por equiparação, nos termos do artigo 187 do Código Civil.

A ação não se limitou a uma simples retomada, mas degenerou em um exercício arbitrário das próprias razões, utilizando de intimidação e força para privar o autor de seu patrimônio, residência e meio de sustento, conduta essa que é vedada pelo ordenamento jurídico e gera o inequívoco dever de indenizar.

Nesse sentido é o entendimento deste E. Tribunal:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL –
USO DA AUTOTUTELA, INCIDINDO EM EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES – DESPEJO FORÇADO DA PARTE SEM ORDEM JUDICIAL – RETENÇÃO INDEVIDA DE BENS – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – PROCEDÊNCIA DO FEITO – RAZÕES DO APELO – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ART. 1.010, II E III, CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO
. Quando as razões esposadas no apelo não guardam relação com os fundamentos da sentença, há violação do princípio da dialeticidade, disposto no art . 1.010, incs. II e III, do CPC, impondo o não conhecimento do recurso. (TJ-MT 10322832620188110041 MT, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 28/09/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/10/2022)

Em síntese, a condenação se ampara na ilicitude da retomada forçada do imóvel e na gravidade das ameaças, que, juntas, configuraram uma violação à dignidade, honra e segurança do autor, justificando a reparação moral ao efetuar o despejo forçado do autor, sem que houvesse ordem judicial que legitimasse o ato.

Certo é, que os réus retomaram o imóvel de forma violenta e ameaçadora, exercendo a autotutela de forma ilícita. Embora tenha sido por eles negado, não fizeram prova capaz de afastar a ilicitude das suas condutas.

Quanto ao dano moral, segundo Sérgio Cavalieri Filho, pode ser considerado
"uma agressão a um bem ou atributo da personalidade" (CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de responsabilidade civil. 9. ed. São Paulo: Atlas, 2010, p. 90), o
u seja, uma lesão aos bens mais essenciais e elementares do indivíduo, de sua personalidade, como a sua imagem, honra, conceito próprio, pode ser considerado dano moral.

Ensina Pontes de Miranda:

O homem que causa dano a outrem não prejudica somente a este, mas a ordem social: a reparação para o ofendido não adapta o culpado a vida social, nem lhe corrige o defeito de adaptação. O que faz é consolar o prejudicado com a prestação do equivalente, ou o que mais preciso e exato, com expectativa jurídica da reparação (Apud DIAS, José de Aguiar. Da responsabilidade civil. 7. ed. Rio de Janeiro: Forense, volume I, p. 8).

A retomada forçada de um imóvel, onde o autor havia investido suas economias e estabelecido uma fonte de renda, extrapola o mero dissabor de um descumprimento contratual.

Colaciono recente julgado deste Relator acerca da proibição da autotutela,

mesmo em situações de eventual inadimplemento ou término de relação locatícia:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA. RELAÇÃO LOCATÍCIA COMERCIAL. AUTONOMIA DA PROTEÇÃO POSSESSÓRIA.
ESBULHO CONFIGURADO. VEDAÇÃO À AUTOTUTELA
. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência em ação de reintegração de posse, envolvendo contrato de locação comercial verbal entre as partes, com insurgência da locadora quanto aos requisitos autorizadores da medida liminar e à aplicabilidade do instituto da renovação compulsória previsto na Lei no 8 .245/91. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se restaram demonstrados os requisitos para concessão da tutela possessória, independentemente das controvérsias contratuais subjacentes; e (ii) saber se a ausência dos requisitos para renovação compulsória de locação comercial afasta, per se, a proteção possessória conferida pelo ordenamento jurídico . III. Razões de decidir 3. A proteção possessória fundamenta-se no princípio da autonomia da posse, consagrado no art. 1 .196 do Código Civil, conferindo tutela jurídica independente do título que a legitime, desde que demonstrados os requisitos do art. 561 do CPC. 4.
A retomada unilateral do imóvel pela locadora, sem autorização judicial, configura esbulho possessório, violando o princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição e a vedação à autotutela
. 5. As controvérsias relativas à validade contratual e aos requisitos para renovação compulsória constituem questões de mérito que devem ser dirimidas em cognição exauriente, não afastando a proteção possessória em sede de tutela de urgência. 6. A demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano restou configurada pela existência de relação locatícia e pela consolidação da situação de fato decorrente do esbulho. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: "A tutela possessória independe da discussão acerca da validade do título que origina a posse, sendo vedada a autotutela mesmo em situações de eventual inadimplemento ou término de relação locatícia, devendo tais questões ser dirimidas pelos meios processuais adequados
." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CC, arts. 1.196 e 1 .210; CPC, arts. 300, 561 e 1.015, I; Lei no 8.245/91, art . 51.(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10112150220258110000, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 24/06/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/06/2025)

Com efeito, as condutas dos réus/apelantes de retomar o imóvel por meios próprios, ignorando as vias legais disponíveis, representa uma grave violação ao direito de posse do autor e atenta contra sua dignidade, expondo-o a uma situação de incerteza, humilhação e impotência que extrapola a normalidade das relações contratuais e atinge diretamente seus direitos da personalidade, configurando o dano moral in re ipsa.

Os Boletins de Ocorrência, embora contenham declarações unilaterais, demonstram que o autor buscou o amparo estatal à época, indicando a gravidade da situação percebida.

Encontram-se, portanto, preenchidos os elementos da responsabilidade civil. Uma vez caracterizados o dano, o nexo de causalidade e a culpa, mantenho o quantum indenizatório aplicado pelo magistrado de primeiro grau.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela ré, REGINA AUXILIADORA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação do autor, EDNIR RODRIGUES DOS SANTOS, tão somente para reformar a sentença e afastar a preliminar de ilegitimidade passiva do segundo réu, JOSÉ ILSON CARLOS RODRIGUES, determinando sua reintegração ao polo passivo da demanda para responder solidariamente pela condenação imposta.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pelos réus/apelantes ao patrono da autora/apelada em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025